Tribunal: TJES
Processo: 5001783-40.2023.8.08.0000
Classe: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Competência; Indenização do Prejuízo; Conflito de Competência
Data de julgamento: 2024-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL PLENO

PROCESSO Nº 5001783-40.2023.8.08.0000

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085)

SUSCITANTE: DEBORAH GUIMARAES PINTO

SUSCITADO: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA e outros (2)

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

N
O IRDR
.
VÍCIOS

INEXISTENTE
S
.
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.

1)
Os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para o acolhimento, estejam presentes os vícios legais, inclusive em caso de prequestionamento, vedado o simples intento de rediscussão da causa.

2
)
O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC.

3
)

Recurso desprovido.

ACORDA
este Tribunal Pleno, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer e
negar

provimento ao recurso
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA este Tribunal Pleno, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, os embargos de declaração (art. 1.022 do CPC) destinam-se, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado.

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar um novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Pois bem. Conforme relatado, a embargante sustenta, em síntese, mais de sessenta alegações de erro material, omissão, contradição e obscuridade, relacionados a suspeição/impedimento do eminente Desembargador Raphael Americano Câmara e aos requisitos para admissão do IRDR.

A propósito, vale reproduzir a listagem efetuada pela douta Procuradora-Geral de Justiça no irretocável parecer de Id. 8586549, com transcrição das alegações atinentes a cada vício:

“
3.1 Inexistência de erro material

i) O “Desembargador Relator do processo em epígrafe, Des. Raphael Americano Câmara deixar de declarar-se impedido de julgar determinado processo”;

ii) “não existir Desembargador Prevento quanto ao respectivo tema tratado no processo”, o que deveria conduzir à distribuição do feito por sorteio;

iii) Haver “violação do art, 224, §, 2º do CPC c/c o art. 4º da RESOLUÇÃO Nº 034/2013 do TJES”;

3.2 Ausência de omissão

i) “o Desembargador Relator do processo em epígrafe não teve interesse em marcar audiência pública e ouvir pessoas desinteressadas que poderiam contribuir com opiniões e posições para melhor elucidação das questões debatidas no julgamento do mérito incidental”;

ii) “deveria constar que: o primeiro requisito é o da existência de efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito”;

iii) “deveria constar que o Desembargador Ranphael Americano Câmara está impedido de exercer 38 a relatoria do processo em epígrafe por está impedido”;

iv) “deveria constar que: o primeiro requisito é o da existência de efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito”;

v) “deveria constar que para a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas é preciso que sejam preenchidos alguns requisitos cumulativos”;

vi) “deveria constar que o presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas tem por escopo a uniformização do entendimento deste Eg. Tribunal em relação a matéria de cunho jurídico discutida em incontáveis feitos no STJ”;

vii) “deveria constar os pedidos feito no IRDR em epígrafe”;

viii) “deveria constar que o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas é um incidente processual que pode ser instaurado pelas partes, pelo próprio juiz da causa principal, pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública”;

ix) “deveria constar que a negativa de prestação jurisdicional ocorre quando o magistrado deixa de analisar alguma das pretensões das partes”;

x) “deveria constar que fixada a premissa de que somente questões de direito, material ou processual, ensejarão a instauração do incidente”;

xi) “deveria constar que os respectivos ENUNCIADOS DO FÓRUM PERMANENTE DE PROCESSUALISTAS CIVIS, abaixo dispostos”;

xii) “deveria constar que o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas não está sujeito a preparo”;

xiii) “deveria constar que, in casu, a Suscitante, ora peticionante logrou êxito em demonstrar a relevante quantidade de Feitos, que versam sobre a matéria suscitada”;

xiv) “deveria constar que, de mais a mais, da exegese do art. 978 , parágrafo único , do Código de Processo Civil, outro requisito para a admissão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas é a necessidade de causa pendente de julgamento no Tribunal”;

xv) “deveria constar que, no vertente episódio, o presente Incidente foi suscitado no bojo de Recurso de Agravo Instrumento que tramita perante a colenda Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça”;

xvi) “deveria constar que, a admissão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas encontra amparo nos requisitos previstos no art. 976 , incisos I e II , do Código de Processo Civil”;

xvii) “deveria constar acerca dos requisitos para Instauração do Incidente, conforme enuciado 87”;

xviii) “o deveria constar que, caso exista multiplicidade de demandas que versem sobre a mesma questão de direito controvertida e risco à segurança jurídica gerado por esta multiplicidade, bem como solução isonômica da questão, poderá ser suscitado o incidente”;

xix) “deveria constar Vale lembrar que as normas jurídicas heterotópicas são uma realidade em nosso ordenamento há bastante tempo”;

xx) “deveria constar Não existe limitação de matérias de direito passível de gerar a instauração do incidente”;

xxi) “deveria constar que o legislador, de forma expressa, condicionou a instauração do incidente à “efetiva repetição de processos”;

xxii) “deveria constar que não há qualquer referência quantitativa para fins de instauração do incidente, pois somente consta a necessidade de efetiva repetição”;

xxiii) “deveria constar acerca do requisito processual negativo ao 60 determinar o não cabimento do incidente quando já existir causa pendente no âmbito dos Tribunais Superiores”;

xxiv) “deveria constar que em havendo apresentação de mais de um pedido de instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas perante o mesmo tribunal, todos deverão ser apensados e processados conjuntamente”; xxv) “o artigo 977 fixa o rol dos legitimados a requerer o incidente de resolução de demandas repetitivas”;

xxvi) “o requerimento será dirigido diretamente ao Presidente do Tribunal, porém, vedada a decisão monocrática, pois caberá somente ao órgão colegiado o julgamento do incidente”;

xxvii) “deveria constar os enunciados abaixo dispostos:” (...);

3.3) Inexistência de obscuridade

i) “o primeiro requisito é o da existência de efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito”;

ii) “o incidente de resolução de demanda repetitivas tem por requisitos cumulativos: 1) efetiva repetição de 37 processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito; 2) risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica; 3) ausência de afetação de recurso repetitivo em tribunal superior. Portanto, não cabe discussão. Cabe, apenas, comprovação da existência de demandas repetitivas em processos que contenham a mesma controvérsia apenas de direito”;

iii) “constituem pressupostos de admissibilidade do incidente de resolução de demandas repetitivas a efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito, risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica e a pendência de julgamento de processo ou recurso sobre o tema”;

iv) “há correlação entre a razão do incidente e a efetiva controvérsia existente entre vários julgamentos proferidos no Egrégio TJES”;

v) “a Suscitante ora embargante opôs IRDR em epígrafe por é um incidente processual destinado a, através do julgamento de um caso piloto, estabelecer um precedente”;

vi) “o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas é um instrumento jurídico que objetiva a resolução de questões de direito semelhantes, a diversos processos em trâmite”;

vii) “ o Código de Processo Civil de 2015 (CPC⁄2015) introduziu em nosso sistema processual o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR (arts. 976 ao 987), técnica de julgamento de processos que envolvam 53 casos repetitivos (art. 928) que tratem da mesma questão de direito”;

viii) “o ENUNCIADO 87 DO FÓRUM PERMANENTE DE PROCESSUALISTAS CIVIS, abaixo mencionado, dispõe” (...);

ix) “tem-se os três requisitos normativos que deverão ser observados para sua admissibilidade”;

x) “a finalidade da oposição de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, é buscar a segurança jurídicas”;

xi) “diante da tela de jurisprudências abaixo disposta, cujo respectivos arquivos encontram-se em anexo à presente petição”;

xii) “incidente de resolução de demanda repetitivas tem por requisitos cumulativos:” (...);

xiii) “o IRDR objetiva minimizar os efeitos decorrentes da massificação dos processos em trâmite no Poder Judiciário”;

xiv) “Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) inserido no Código de Processo Civil é o pretendido efeito vinculante das decisões judiciais”;

xv) “a lei estabeleceu dois requisitos cumulativos para a instauração do incidente”;

xvi) “há, ainda, um terceiro requisito que não está expresso na lei, mas que resulta de um enunciado do Fórum Permanente de Processualistas Civis6 , que é a existência de pelo menos um processo pendente perante o tribunal”;

xvii) “a realidade do dia a dia do Judiciário brasileiro é bem diferente dos demais países, isso porque o volume de processos que se tem aqui é avassalador”;

xviii) “a ora Embargante informa que os anexos, conforme listagem abaixo disposta, comprovam a existência de i) controvérsia sobre questão unicamente de direito; ou mesmo ii) risco à isonomia ou à segurança jurídica, para definir o Juízo competente para para julgar ações de reparação de danos morais e danos materiais sofridos em decorrência de delitos”;

xix) “o Desembargador do processo em epígrafe violou o art. 7º, XI, da Lei 8.904/94”;”

Nada obstante
,
infere-se
que

o
acórdão

embargado examin
ou
adequadamente a matéria,
com clareza e
amplo
respaldo jurídico, a inadmissão do IRDR,
por flagrante ausência dos requisitos previstos no art. 976 do CPC
,
conf
o
rme ementa
a seguir
:

EMENTA: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS LEGAIS. REPETIÇÃO DE PROCESSOS. QUESTÃO UNICAMENTE DE DIREITO. RISCO DE OFENSA À ISONOMIA E SEGURANÇA JURÍDICA. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INCIDENTE QUE NÃO É SUCEDÂNEO RECURSAL. INCIDENTE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS NÃO ADMITIDO.

1) Ao inovar no sistema processual civil brasileiro, a Lei n. 13.015/2015 objetivou fortalecer o sistema de precedentes judiciais, determinando assim que “os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente” (art. 926, CPC/15).

2) Dentre os mecanismos adotados pelo legislador com esse escopo, tem-se a previsão legal do IRDR, procedimento de cunho objetivo que visa a fixação de tese vinculante, a fim de que casos semelhantes, com alto índice de repetição, sejam decididos de forma equânime, fortalecendo assim, a isonomia e a segurança jurídica de nosso ordenamento jurídico.

3) Consoante a literalidade do art. 976 do Código de Processo Civil, a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas depende da comprovação simultânea da efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito e do risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.

4) Ainda que, por óbvio - já que se trata de incidente processual - a instauração do incidente esteja condicionada à existência de um processo subjetivo, certo é que tal instituto tem como condão viabilizar o debate acerca de questões exclusivamente de direito; discussão essa que culminará na fixação de tese com potencial de ser escalada.

5) Na hipótese vertente, revela-se inadequada a instauração do incidente, uma vez que a tese eventualmente firmada apenas teria o condão de influir em um único processo, de caráter subjetivo, sem nenhuma possibilidade de reprodução, justamente por tratar-se de caso particular.

6) O incidente de resolução de demandas repetitivas não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, de modo que se revela inviável a rediscussão do decisum proferido pelo Órgão Fracionário por esta via transversa.

7) Incidente de resolução de demandas repetitivas inadmitido.

A bem da verdade, a embargante confunde os institutos da suspeição e do impedimento, ventilando matéria já superada pela declaração de suspeição do culto Desembargador Raphael Americano Câmara, que tornou prejudicado o incidente de exceção instaurado.

Efetivamente sobre a inadmissão do IRDR, limita-se a citar ilações dogmáticas que, segundo juízo próprio, deveriam constar do acórdão, sem correlação específica com o objeto do julgamento.

Logo, a leitura das razões expostas evidencia que o recorrente, em vez de pretender sanar eventual mácula do julgado, objetiva rediscutir o entendimento jurídico esposado, o que é manifestamente inadmissível.

Se entende de modo diverso, deveria interpor o recurso adequado ao desiderato, que não os presentes declaratórios, porquanto – repita-se – não se prestam à rediscussão dos fundamentos do julgado.

O fato de cogitar que os critérios sopesados no
decisum
destoam do contexto fático e da legislação pertinente não tem o condão de conferir mácula à decisão, até porque poder-se-ia aqui cogitar, no máximo, de hipótese de
error in judicando
.

Não há, pois, como compartilhar com o emprego desse útil e valioso remédio processual no molde aqui empreendido, desvirtuando-o da tão nobre e importante missão consubstanciada na atribuição de clareza e precisão aos pronunciamentos jurisdicionais.

Demais disso, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. omissão INEXISTENTE. recurso DESprovido.

(...)
É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC/15.

3) Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ag ED Ag ED Ap, 024110128857, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/06/2018, Data da Publicação no Diário: 28/06/2018)

Por fim, mesmo quando utilizados com finalidade prequestionadora, devem os aclaratórios demonstrar algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

(...)
Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, eu sua integralidade, o voto exarado pelo douto relator. Este é o voto.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Sessão dia 25.07.2024.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar o Relator.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária Presencial - 25.07.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.